Tribunal: TJMT
Processo: 1019472-89.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
RAI no 1019472-89.2020.8.11.0000
AGRAVANTES: MJB VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA e OUTRA
AGRAVADA: JP BALABAN & ADVOGADOS
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MJB VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA e OUTRA que, nos autos da Ação de Impugnação de Crédito no 1046410-32.2019.8.11.0041, proposta contra JP BALABAN & ADVOGADOS, objetivam a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca da Capital, que manteve a classificação do crédito oriundo de contrato de prestação de serviços advocatícios na classe trabalhista.
Em suas razões recursais, aduzem em suma as agravantes que, nos moldes do disposto na Lei 11.101/2005, o crédito oriundo de contrato de prestação de serviços advocatícios não pode integrar a classe trabalhista, mas, sim, quirografários, sob pena de violação ao artigo 24 do Estatuto da OAB-MT c/c artigo 41, inciso III, da Lei de Recuperação Judicial.
Adiante, a título exemplificativo ponderam:
“a pessoa natural ao perceber honorários o faz para sua subsistência, o montante percebido reflete diretamente no seu próprio sustento, em função análoga ao salário percebido pelo empregado. Contudo, a sociedade de advogados ao perceber honorários advocatícios em nada se atesta que estes últimos serão destinados exclusivamente a subsistência da sociedade.”
Asseveram ainda que deve ser sopesado o fato de que os honorários advocatícios não se confundem com os créditos de natureza trabalhista, por expresso atendimento aos artigos 41 e 83, I da LFRE, bem como artigos 2o, caput e 3o, caput da Consolidação das Leis do Trabalho (“CLT”).
No mais, pontuam que admitir que esses créditos advindos de honorários advocatícios se igualem aos créditos trabalhistas é permitir que seja preterido o credor que detém legitimidade para receber de forma privilegiada, uma vez que exerceu função laboral na empresa em recuperação judicial.
Por fim, pugnam pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão recorrida, declarando que o crédito oriundo do contrato de honorários advocatícios seja mantido na classe quirografário.
As contrarrazões vieram no ID no 61800024, oportunidade em que a parte recorrida rebateu a tese recursal, pugnando pelo desprovimento do recurso.
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou seu parecer no ID no 66727988, opinando pelo desprovimento do recurso.
No ID no 68576496, a parte agravada requer a suspensão do presente recurso até o julgamento do Embargos de Declaração no 1046410-32.2019.8.11.0041 em trâmite no Juízo de origem, cuja discussão se depreende na majoração dos honorários advocatícios.
Sem informações do Juízo singular.
É o relatório.
D E C I D O.
Primeiramente, cumpre-me registrar que o agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.
Conforme se denota, pretendem as agravantes a reforma da decisão que manteve inalterado o quadro geral de credores, permanecendo o crédito da JB BALABAN & ADVOGADOS na classe trabalhista.
Na concepção das agravantes, em se tratando de associação de advogados não é cabível falar-se em equiparação de crédito a natureza trabalhista, sob o argumento de que a sociedade descaracteriza a natureza alimentar de um advogado pessoa natural.
Portanto, a discussão aqui apresentada nada tem a ver com a trazida na petição de pedido de suspensão do presente recurso (ID no 68576496), já que os citados Embargos de Declaração no 1046410-32.2019.8.11.0041 a discussão versa sobre a majoração dos honorários advocatícios, ainda em 1a Grau de jurisdição. Assim sendo, indefiro a suspensão deste julgamento.
Pois bem.
Trata-se de questão consolidada no STJ, inclusive sob a égide de RECURSO REPETITIVO, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.
Após detida análise no conjunto probatório, bem como das alegações apresentadas na inicial do recurso, verifica-se que a decisão singular deve ser mantida.
Isto porque, já se encontra pacificado no STJ que a sociedade de advogado constitui mera associação de profissionais e, por isso, os honorários com ela contratados têm caráter alimentar, constituindo crédito privilegiado, como se fossem devidos à pessoa física, cujo voto paradigma transcrevo abaixo:
“COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. FALÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. INSUFICIÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELA EMPRESA ANTES DA QUEBRA. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. CRÉDITO COM PRIVILÉGIO GERAL. RECONHECIMENTO. LEI N. 8.906/1994, ART. 24. EXEGESE. I. A insuficiência de prequestionamento impede o exame de todas as questões suscitadas no especial. II. Os honorários devidos às sociedades de advogados instituídas na forma do art. 14 do Estatuto da OAB têm caráter alimentar, constituindo crédito com privilégio geral na falência da empresa para a qual prestados os serviços, descabida a pretensão de afastamento da norma do art. 24 da mesma Lei n. 8.906/1994, que não se limita, na interpretação que se lhe dá, à verba devida apenas aos patronos contratados como pessoas físicas. III. Recurso especial não conhecido”. (STJ – REsp No 293.552-SP – Relator: Ministro LAMIR PASSARINHO JUNIOR – julgamento: 06/12/2010). Grifei.
Ainda, recente julgado do STJ:
“RECURSOS ESPECIAIS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DISCUSSÃO QUANTO À LEGALIDADE DE CLÁUSULA CONSTANTE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO QUE ESTABELECE LIMITE DE VALOR PARA O TRATAMENTO PREFERENCIAL DO CRÉDITO TRABALHISTA, INSERIDO NESTE O RESULTANTE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, DESDE QUE DE TITULARIDADE DE ADVOGADO PESSOA FÍSICA. 1. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. POSSIBILIDADE, EM TESE. 2. CRÉDITO DECORRENTE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR, A ENSEJAR TRATAMENTO PREFERENCIAL EQUIPARADO AO CRÉDITO TRABALHISTA. TESE FIRMADA EM REPETITIVO. COMPREENSÃO QUE NÃO SE ALTERA EM VIRTUDE DE A DISCUSSÃO SE DAR NO BOJO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL; DE O TITULAR SER SOCIEDADE DE ADVOGADOS; OU DE SE TRATAR DE EXPRESSIVO VALOR. 3. ESTABELECIMENTO DE PATAMARES MÁXIMOS PARA QUE OS CRÉDITOS TRABALHISTAS E EQUIPARADOS TENHAM UM TRATAMENTO PREFERENCIAL, CONVERTENDO-SE, O QUE SOBEJAR DESSE LIMITE QUANTITATIVO, EM CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO. LICITUDE DO PROCEDER. 4. RECURSOS ESPECIAIS IMPROVIDOS. [...] 2. Especificamente em razão da natureza dos créditos resultantes de honorários advocatícios, que ostenta o caráter alimentar, admite-se a equiparação destes com o créditos trabalhistas, a ensejar aos seus titulares os correspondentes privilégios fixados em lei em face de concurso de credores em geral, tal como se dá na falência e na recuperação judicial. Tese firmada em recurso especial representativo da controvérsia pela Corte Especial, por ocasião do julgamento do REsp 1.152.218/ES. [...] 2.2 A partir do específico tratamento legal ofertado às sociedades de advogados, considerado o seu objeto social, constata-se que os honorários advocatícios decorrem, necessariamente, do labor, da exploração da atividade profissional de advocacia exercida por seus sócios, do que decorre sua natureza alimentar e, pois, sua similitude com o crédito trabalhista a ensejar o mesmo tratamento privilegiado. É indiferente, para esse propósito, se a exploração da atividade profissional da advocacia dá-se individualmente, ou se organizada em sociedade simples. Fato é que a remuneração pelo trabalho desenvolvido pelos advogados em sociedade é, na forma do contrato social, repartida e destina-se, de igual modo, à subsistência de cada um dos causídicos integrantes da banca e de sua família.[...]” (STJ - REsp 1649774/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 15/02/2019). Grifei.
Portanto, sendo o crédito de associação de advogados de caráter alimentar, estes devem ser comparados aos créditos trabalhistas.
Aliás, em se tratando de crédito de caráter alimentar, o tema foi recebido no STJ sob a égide dos RECURSOS REPETITIVOS em que o Ministro LUIZ FELIPE SALOMÃO perfilhou entendimento no REsp no 1152218/RS de que os créditos decorrentes de honorários advocatícios, ainda mais que sucumbenciais, tem caráter alimentar, equiparando-se aos trabalhistas. Confira:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. ART. 24 DA LEI N. 8.906/1994. EQUIPARAÇÃO A CRÉDITO TRABALHISTA. 1. Para efeito do art. 543- C do Código de Processo Civil: 1.1) Os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em falência, seja pela regência do Decreto-Lei n. 7.661/1945, seja pela forma prevista na Lei n. 11.101/2005, observado, neste último caso, o limite de valor previsto no artigo 83, inciso I, do referido Diploma legal. 1.2) São créditos extraconcursais os honorários de advogado resultantes de trabalhos prestados à massa falida, depois do decreto de falência, nos termos dos arts. 84 e 149 da Lei n. 11.101/2005. 2. Recurso especial provido.” (STJ - REsp 1152218/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/05/2014, DJe 09/10/2014). Grifei.
Também do STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. EQUIPARAÇÃO A CRÉDITO TRABALHISTA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE ESPECIAL NO JULGAMENTO DOS EDCL NOS ERESP 1.351.256/PR. SÚMULA N. 83/STJ. 2. EQUIPARAÇÃO DE CRÉDITOS CONCERNENTES A PENSIONAMENTO FIXADO EM SENTENÇA JUDICIAL ÀQUELES DERIVADOS DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA PARA FINS DE INCLUSÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES DE SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. 3. IMPUGNAÇÃO À CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO. LITIGIOSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. 4. EXCESSO NO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em falência, tese firmada em recurso especial representativo da controvérsia pela Corte Especial, por ocasião do julgamento do REsp 1.152.218/ES. Súmula 83 do STJ. [...] 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp 1302078/DF, Terceira Turma, Relator: Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/09/2019).Grifei.
Assim, dada a consonância da decisão impugnada ao entendimento firmado pela Corte Superior, inclusive em recurso repetitivo, é de ser desprovida a pretensão recursal e, por conseguinte, mantida a ordem que manteve a classificação do crédito oriundo de contrato de prestação de serviços advocatícios na classe trabalhista.
Ante o exposto e em consonância com o parecer, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 e Súmula no 568 do STJ, nego provimento monocrático ao recurso para manter a decisão singular.
P. I.
Cuiabá, 14 de dezembro de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora